Tribunal: TJSP
Processo: 1003408-02.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Mandato – Ação de cobrança – Honorários advocatícios – Má-fé e tentativa de enriquecimento ilícito não evidenciados – Aplicação do artigo 940 do Código Civil incabível – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553100
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003408-02.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ANTONIO
RICARDO DE ABREU SA, é apelado ROGÉRIO MUNIZ MACHADO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003408-02.2016.8.26.0590 -Voto no
2
APELANTE:
ANTONIO RICARDO DE ABREU SÁ
APELADO:
ROGÉRIO MUNIZ MACHADO
COMARCA:
SÃO VICENTE
EMENTA: Mandato
Ação de cobrança
Honorários
advocatícios Má-fé e tentativa de enriquecimento ilícito não
evidenciados Aplicação do artigo 940 do Código Civil incabível
Recurso desprovido.
VOTO N° 44.403
(processo digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença de
fls. 357/363, que julgou procedente a ação de cobrança relativa a mandato.
Apela o réu a fls. 366/375, buscando a reforma da
decisão. Sintetiza os acontecimentos processuais e afirma que o autor, mesmo
tendo direito a apenas R$24.951,25, tentou receber no momento inicial a quantia
de R$ 95.134,88. Afirma que houve má-fé na conduta do autor, com tentativa de
enriquecimento ilícito. Alega que as emendas à inicial não foram atos voluntários,
mas imposição do i. magistrado. Requer a aplicação da sanção prevista no artigo
940 do Código Civil.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram os
autos, sobrevindo o recebimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003408-02.2016.8.26.0590 -Voto no
3
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança relativa a honorários
advocatícios. Relata o autor na inicial que contratou os serviços do advogado réu
no intuito de propor ação trabalhista em face de seu antigo empregador, a qual foi
tramitou perante a 2a Vara do Trabalho de Santos e foi julgada procedente.
Afirma que foi efetuado nos autos trabalhistas o depósito da quantia de
R$84.922.25, mas em sua conta bancária foi depositado apenas o valor de
R$22.000,00.
Foi realizada a emenda à inicial, com a correção do
valor da causa para R$24.951,25.
Com efeito, o réu reconheceu a ausência de repasse
dos valores ao autor e justificou a sua retenção, sustentando que o autor não
atualizou o seu endereço e portanto, apesar das tentativas de localização não foi
encontrado.
Ocorre que, em maio de 2015, quando o autor fez
contato com o réu para saber sobre os valores levantados, o réu, por problemas
financeiros pessoais, informou que havia recebido os valores, mas que precisaria
de um tempo para pagá-los integralmente.
Não há que se falar em má-fé ou tentativa de
enriquecimento ilícito por parte do autor, sem que haja nos autos provas
concretas acerca de tais alegações. Para o reconhecimento do dever de
indenizar em dobro por quantias indevidamente cobradas, conforme o disposto
no artigo 940, seria necessária a comprovação da má fé, inocorrente nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003408-02.2016.8.26.0590 -Voto no
4
Como corretamente observou o i. magistrado de
primeiro grau:
Assim, ainda que o artigo 940 do Código Civil disponha que
“aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar
as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a
pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no
segundo, o equivalente do que dele exigir (...)”, deve ser levada em
consideração a correção realizada pelo autor, antes de apresentada a
contestação, com a indicação do valor correto que lhe é devido pelo réu, pelo
qual, inclusive, o réu manifestou expressa concordância à fl. 67.
Ademais, o artigo 941 do Código Civil dispõe que “as penas
previstas nos arts. 939 e 340 não se aplicarão quando o autor desistir da
ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização
por algum prejuízo que prove ter sofrido” (grifos nossos).
Se a penalidade é relevada para a hipótese de desistência
antes da contestação e mesmo após a citação, com mais razão deve ser
excluída quando a emenda, antes da citação, impede que se cause qualquer
prejuízo à defesa do devedor.
E, para que não restem dúvidas, ainda que o réu não tenha
realizado pedido contraposto, nem mesmo distribuído reconvenção, já
entendeu o Superior Tribunal de Justiça1 que a aplicação da sanção civil do
pagamento em dobro de dívida já adimplida, pode ser postulada pelo réu na
própria defesa, independentemente da propositura de ação própria ou
reconvenção, sendo imprescindível a demonstração da má-fé do credor, que,
por sua vez, não restou configurada no caso em tela, tendo em vista a
correção promovida em tempo hábil pelo autor, afastando, definitivamente, a
pretensão do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003408-02.2016.8.26.0590 -Voto no
5
E a má-fé ficou afastada por meio da correta emenda
realizada, com a qual até concordou o réu.
Portanto, é inequívoco que o réu deve a verba obtida
naquela demanda, não havendo, no caso sub judice, qualquer justificativa
para ele não ter efetuado o pagamento em favor do autor.
De acordo com os documentos juntados (fls. 12/38),
observa-se que não apenas a relação de mandato existente entre as partes é
incontroversa, mas também o é a retenção dos valores levantados pelo réu,
na condição de advogado do autor, na esfera trabalhista.
Sobre o tema, a jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA
322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM
DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução
da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro
no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito.
Inteligência da Súmula 322/STJ. Todavia, para se determinar a repetição do
indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade,
como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente
hipótese. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1498617/MT, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/08/2016, DJe 29/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003408-02.2016.8.26.0590 -Voto no
6
Assim também já decidiu essa Câmara:
MANDATO. COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Não há cerceamento de
defesa no julgamento antecipado da lide se as questões versadas nos autos,
conquanto de direito e de fato, não exigem dilação probatória. 2. Apresentado
o recibo de pagamento devidamente assinado, improcede o pleito de
cobrança. 3. Se não demonstrada a má-fé, inaplicável o disposto no art. 940,
do Código Civil. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1006672-69.2017.8.26.0597;
Relator
(a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de
Registro: 18/02/2020)
Logo, de rigor, a integral manutenção da r. sentença de
primeiro grau, sem a aplicação de qualquer sanção ao autor.
Em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do Código
de Processo Civil, majoro os honorários devidos ao patrono do autor para 17%
(dezessete por cento) sobre o valor da condenação.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR